Tribunal: STF
Processo: ARE 1406152
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, proferida pela Ministra Presidente, que rejeitou embargos de declaração, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de ausência de exaurimento das instâncias originárias, com aplicação do óbice da Súmula 281 desta Corte.



    A parte recorrente informa, por meio da Petição 47605/2023 (eDOC 106), que “nos autos da ação em referência, informar que a decisão proferida na Reclamação Constitucional n.º 57.428, julgando procedente o pedido formulado pela ora peticionante, transitou em julgado com remessa dos autos ao arquivo. Note-se, da decisão juntada aos presentes autos, em 01/03/2023, que a ação trabalhista 0011287-96.2014.5.01.0007 foi julgada improcedente, de modo que o recurso em trâmite nestes autos perdeu totalmente objeto.”



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão que negou seguimento recurso e a remessa dos autos à origem.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente e, analisados os autos, verifico que inexistem fundamentos que justifiquem a atuação da Presidência/Vice-Presidência neste feito (art. 13, V, c, c/c art. 14, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão que rejeitou os embargos de declaração e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente